Tribunal: TJPA
Processo: 0027138-91.2013.8.14.0301
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027138-91.2013.8.14.0301
APELANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: PAULA FRANCINIRA GAMA NEVES BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ALEGAÇÃO DE ATRASO POR CASO FORTUÍTO E FORÇA MAIOR. FATOS INERENTES AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ARTIGO 14 DO CDC. MORA COMPROVADA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES DEVIDA. DANO
IN RE IPSA
. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL AFASTADO. TERMO INICIAL DA MORA AJUSTADO FACE A VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA QUE PRORROGA O PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL EM 180 DIAS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO CONGELANDO O SALDO DEVEDOR. NÃO ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO DAS RAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), 25
de setembro de 2020.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0027138-91.2013.8.14.0301

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado

Recurso: Apelação Cível

Comarca: Belém/PA

Apelante: Gafisa SPE-72 Empreendimentos Imobiliários LTDA.

Apelados: Paula Francinira Gama Neves Batista e Ariel de Brito Batista

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Perdas e Danos e Reparação em Danos Morais (processo n° 0027138-91.2013.8.14.0301), movida por
PAULA FRANCINIRA GAMA NEVES BATISTA e ARIEL DE BRITO BATISTA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a ré ao pagamento: a) de danos materiais alugueis/lucros cessantes no equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor total de contrato atualizado (INPC) do imóvel, devidos desde o último dia de JANEIRO de 2012, até a entrega do imóvel comprovada pelo termo de entrega das chaves (28 de dezembro de 2012); b) de indenização por danos morais, no valor equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em tudo acrescido de juros e correção monetária; e c) dos valores indevidamente cobrados a título de INCC após a data da mora, deduzidos os valores devidos a título de INPC, que é a taxa que deve incidir neste; d) das custas processuais e aos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

Em suas razões recursais (Num. 2313410 – Pág.1/18), a Construtora apelante sustenta que o atraso na entrega do imóvel se operou em razão de caso fortuito e força maior, dada a existência de fortes chuvas durante a construção, bem como pela escassez de mão de obra, pelo o que entende não existir responsabilidade a lhe ser imputada.

Entretanto, caso não seja afastada sua responsabilidade, alega que não pode ser condenada a indenizar os autores em lucros cessantes, uma vez que não consta nos autos qualquer prova suficiente a comprovar os danos alegados, não podendo ser condenada com base na presunção de dano.

Ademais, requer a reforma da decisão no que se refere ao deferimento dos danos morais, uma vez que não existe dano capaz de dar suporte à indenização ou, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Por fim, sustenta não ser possível o congelamento do saldo devedor, uma vez que a correção monetária não representa qualquer ônus ao recorrido e visa, tão somente, eliminar as distorções no valor da moeda ao longo dos anos, pelo o que é devida sua incidência sobre o saldo remanescente, pelos índices fixados no instrumento de promessa de compra e venda.

Houve oferta de contrarrazões ao recurso (Num. 2312411 – Pág. 1/8) requerendo o improvimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência ou não de atraso na entrega da obra, bem como das indenizações provenientes de eventual atraso.

Analisando os autos verifico que a data prevista para a entrega do imóvel era janeiro de 2012, conforme item “F” do quadro resumo do contrato de promessa de compra e venda (Num. 2313390 – Pág. 23).

Evidencia-se que, muito embora o juízo ‘a quo’ tenha desconsiderado o prazo de tolerância previsto na cláusula 3.2 do contrato (Num. 2313390 – Pág. 38), é sabido que sua aplicação é possível desde que estabelecido no contrato com prazo determinado e razoável, sendo que não pode ultrapassar o lapso temporal de 180 (cento e oitenta) dias, tal como consta na referida cláusula, o que corresponde a imprevistos que possam ocorrer, como chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, entre outros.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.

ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE

TOLERÂNCIA. VALIDADE
. PREVISÃO

LEGAL.

PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC.

APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR
. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra.

2.

A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts.

43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil).

3.

No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além

do

período

previsto

para

o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância.

4.

Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família.

5.
Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção DESDE QUE CONTRATADA COM PRAZO DETERMINADO E RAZOÁVEL, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão

que

atenua

os

fatores

de

imprevisibilidade que afetam negativamente

a

construção

civil,

a

onerar

excessivamente seus atores,

tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos
.

6.

A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria

o

princípio

da

equivalência

das

prestações estabelecidas.

Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis.

7.
Deve ser reputada
razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação
, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC).

8.

Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias,
o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando

claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil.
Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação.

9. Recurso especial não provido. (STJ. REsp n° 1.582.318/RJ. Terceira Turma. Min. Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva. Data de Julgamento 12/092017. DJe 21/09/2017) (grifo nosso).

Sendo assim, dada a validade do prazo contido no contrato, tenho que o termo final de entrega da obra foi prorrogado para julho 2012.

Pois bem. Dado que consta nos autos termo de recebimento da unidade, datado de 28/12/2012 (Num. 2313394 – Pág. 28/29), entendo restar demonstrado a mora na entrega do imóvel por parte da Construtora.

Ressalta-se que a ocorrência de fortes chuvas durante a construção, bem como a escassez de mão de obra não justificam a demora indeterminada do empreendimento. Isto porque, estes fatores configuram-se em
fatos previsíveis inerentes ao risco da atividade econômica, não se configurando como caso fortuito ou de força maior para exclusão da responsabilidade, porém são alcançadas pela cláusula de tolerância que prorroga o prazo de entrega do imóvel em 180 (cento e oitenta) dias.

Além disso, conforme preleciona o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores na prestação do serviço. Assim, não é viável transferir ao consumidor ônus cuja causa não lhe pertence, não podendo tal demora prorrogar o prazo de entrega da obra.

Nesse sentido, os tribunais pátrios possuem entendimento:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
– DANOS EMERGENTES DEVIDOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM MANTIDO – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – RECURSO DAS EMPRESAS DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERENTE PROVIDO. Não tendo a requerida comprovado a existência de cláusula ou causa excludente de responsabilidade civil, há obrigação de indenizar os danos causados pelo atraso na entrega do imóvel.
Fatores externos ligados à execução da obra são inerentes ao risco da atividade e suas consequências não podem ser atribuídas ao consumidor.
São devidos os danos emergentes equivalentes aos valores de aluguéis que poderia o autor ter recebido no período de atraso na obra. O atraso injustificado e além do prazo razoável da entrega da obra enseja dano moral. A quantia fixada pelo juiz de primeira instância, qual seja, R$ 13.000,00, considerou todas as perspectivas demonstradas no feito, pois, se por um lado é evidente o poderio econômico das apelantes, por outro, restaram evidenciadas as consequências suportadas pela apelada, sem que tal quantia signifique qualquer mácula do princípio que veda o enriquecimento ilícito. Não há que se falar em impossibilidade de cumulação de danos emergentes e danos morais, na medida em que aqueles referem-se à espécie de dano material, não guardando qualquer correlação com estes, donde se extrai ser plenamente possível a cumulação na forma como acertadamente decidido pelo magistrado singular. Prevista a cláusula penal apenas para o inadimplemento do promitente-comprador no contrato de adesão firmado entre este e a construtora-incorporadora, a mesma multa deverá, em inversão, ser considerada para indenização pelo inadimplemento do promitente-vendedor. É devida a restituição ao consumidor, pela construtora, da taxa de evolução de obra paga após o vencimento do prazo para entrega da obra. (TJ-MS - AC: 08072317620168120001 MS 0807231-76.2016.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 16/07/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2019) (grifo nosso).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
COMPRA E VENDA. OBRA. ENTREGA. ATRASO
. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. ENTREGA CHAVES. PRAZO. FINAL. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I-
O prazo de tolerância, reputado válido para as promessas de compra e venda de imóvel na planta, destina-se a justificar eventual ocorrência de imprevistos, razão pela qual
é inconcebível a tese de que a burocracia imposta pelos órgãos administrativos respaldam o atraso da entrega da obra além de tal marco
.
II - A teor da jurisprudência firmada no STJ, no período do atraso da obra, os lucros cessantes em favor do promitente-comprador são presumidos, considerando seu termo final a efetiva entrega das chaves. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-BA - APL: 05593834320148050001, Relator: Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2019).

APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Ação ordinária de indenização. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento parcial.
Atraso na entrega do imóvel. Simples alegação de que o atraso na obra se deu por fatores incontroláveis não caracteriza força maior. Caso de fortuito interno, ligado à própria atividade desenvolvida pela fornecedora e que constitui risco previsível
. Prazo de tolerância. Tolerância, embora não abusiva, que depende da expressa comprovação de caso fortuito ou de força maior. Ausência, contudo, de demonstração de fortuito externo a justificar a utilização do referido prazo na vertente dos autos. Atraso da ré reconhecido a partir de 1º de novembro de 2010 até 19 de setembro de 2011. Da atualização monetária durante a mora. O inadimplemento das rés, em razão do atraso na entrega do bem, gerou incremento do saldo devedor. Aplicação do índice postulado pela autora, uma vez que a ela mais favorável. Danos materiais. Lucros cessantes que são presumidos e devem ser indenizados de 1º de novembro de 2010 até 19 de setembro de 2011, data a partir da qual havia a possibilidade de entrega das chaves mediante a quitação do saldo devedor. Dano moral. Devida indenização pelos danos morais sofridos, eis que o atraso injustificado na entrega das obras extrapolou os limites do aceitável para casos desta natureza. Valor arbitrado em R$ 15.000,00, que se harmoniza com o entendimento que vem prevalecendo nesta Câmara. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 00218156120118260004 SP 0021815-61.2011.8.26.0004, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 28/01/2015, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2015) (grifo nosso).

Ademais, cumpre consignar que não há nos autos qualquer notificação extrajudicial que noticie a conclusão da obra em data anterior, determinando o pagamento da parcela final pelo comprador, razão pela qual se conclui que o atraso na entrega foi ocasionado, tão somente, pela Construtora.

Dada a caracterização da mora da Construtora, em razão de descumprimento contratual, válido é se falar em concessão de parcela indenizatória aos consumidores.

Muito embora a Construtora sustente que os autores não trouxeram aos autos qualquer comprovação do prejuízo material que lhe acometeram, não se pode esquecer que nessas situações o dano é presumido,
in re ipsa
, sendo ônus do vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável, o que não foi demonstrado nos presentes autos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. CONCLUSÃO ALCANÇADA MANTIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

[...]

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador
.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 695.135/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017) (grifo nosso).

Sintonizado com o entendimento do STJ, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, há muito já se firmou em igual sentido, como se observa
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
OBRA
DE BEM IMÓVEL.
LUCROS

CESSANTES
.
DANO

PRESUMIDO
. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL AO CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

III -
Os
lucros

cessantes
decorrem do
atraso
na
entrega
do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem, sendo, por isso, considerado
presumido
o
dano
e, consequentemente, cabível a aplicação de
lucros

cessantes
, sendo pertinente que este se aplique no patamar de 0,5% sobre o valor do bem. (...) (TJPA – AI 0005816-40.2016.8.14.0000. 1ª
Turma de Direito Privado. Rel. Gleide Pereira de Moura. Data de julgamento: 24/04/2018) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO IMOTIVADO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
DANO

PRESUMIDO
. ÔNUS DA CONSTRUTORA DE PRODUZIR PROVA EM SENTIDO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73 OBSERVADOS. ACERTADA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Sendo incontroverso o atraso na entrega e não comprovados os motivos que configurariam o conhecido caso fortuito, a verossimilhança da alegação resta atendida. 2
. A jurisprudência do STJ e do TJPA é unissona no sentido de ser
presumido
o
dano
oriundo do atraso imotivado da entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda,
restando possível a antecipação de tutela relativa aos
lucros

cessantes
. Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA – AI 0023801-56.2015.8.14.0000
. 2ª Turma de Direito Privado. Rel. Edinea Oliveira Tavares. Data de Julgamento: 22/05/2018. DJe 28/05/2018) (grifo nosso).

Dito isso, entendo que não há razões para afastar a indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, fixada em sentença. Entretanto, dada a alteração da data da conclusão da obra nesta ocasião, face a referida cláusula de tolerância, altero o termo inicial de sua incidência para que seja devido a partir de 1º de agosto de 2012.

Quanto ao pleito de danos morais deferido pelo juízo ‘a quo’ em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pugna a apelante pelo seu improvimento, dado que o mero aborrecimento não pode dar ensejo a condenação desta natureza.

É sabido que o mero inadimplemento contratual, em princípio, não dá causa à indenização por danos morais, sendo necessário, para isso, que reste comprovado a efetiva ofensa aos direitos da personalidade. Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
.
ABORRECIMENTO
E DISSADOR
. EXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1.
O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz
de
gerar danos morais, sendo necessária a existência
de
uma consequência fática capaz
de
acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade. (...)

(STJ. AgRg no REsp n° 1.408.540/MA. Quarta Turma. Min. Rel. Antonio Carlos Ferreira. Data de Julgamento 12/02/2015. DJe 19/02/2015) (grifo nosso).

Analisando os autos, verifico que os autores apenas fundamentaram o possível dano no constrangimento e preocupação com o atraso na entrega da obra pela Construtora, por mero descaso.

Não obstante essas alegações, os autores não carrearam aos autos qualquer prova do abalo moral sofrido, além disso, constato a existência do termo de recebimento da unidade devidamente assinado em 28/12/2012 (Num. 2313394 – Pág. 28/29), resultando em um atraso na entrega da obra de 05 (cinco) meses, isso já considerando a prorrogação do prazo de entrega de 180 (cento e oitenta) dias, o que não configura atraso excessivo.

Desta forma, entendo que os consumidores, de fato, não se desincumbiram de seu ônus
probandi
, pelo o que dou provimento à Apelação para afastar da condenação a parcela indenizatória de danos morais.

Por fim, a apelante requer seja afastada a determinação de congelamento do saldo devedor, tendo em vista que a incidência da correção monetária é lícita e decorrente da própria finalidade do instituto.

De fato, não há possibilidade de congelamento de saldo devedor em decorrência do atraso na entrega da obra. Isto porque, em relação a correção monetária do saldo devedor, o STJ pacificou o entendimento de que deve ocorrer, uma vez que esta serve apenas para recompor o poder aquisitivo da moeda, com a substituição do índice de correção monetária do INCC pelo IPCA
,
salvo se o INCC for menor
,
a partir do transcurso da data limite prevista no contrato para entrega do bem, por considerar ser a maneira mais acertada de dirimir a questão, sem prejudicar nenhuma das partes, conforme Recurso Especial nº 1.454.139 – RJ ,
‘
in verbis
’
:

CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA DAS CHAVES.
CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA ECONÔMICA DAS OBRIGAÇÕES
. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 395, 884 E 944 DO CC/02; 1º DA LEI Nº 4.864/65; E 46 DA LEI Nº 10.931/04. 1. Agravo de instrumento interposto em 01.04.2013. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 12.03.2014. 2. Recurso especial em que se discute a legalidade da decisão judicial que, diante da mora do vendedor na entrega do imóvel ao comprador, suspende a correção do saldo devedor. 3. A correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, servindo apenas para recompor o seu poder aquisitivo, corroído pelos efeitos da inflação, constituindo fator de reajuste intrínseco às dívidas de valor. 4. Nos termos dos arts. 395 e 944 do CC/02, as indenizações decorrentes de inadimplência contratual devem guardar equivalência econômica com o prejuízo suportado pela outra parte, sob pena de se induzir o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e o enriquecimento sem causa de uma das partes. 5.
Hipótese de aquisição de imóvel na planta em que, diante do atraso na entrega das chaves, determinou-se fosse suspensa a correção monetária do saldo devedor. Ausente equivalência econômica entre as duas obrigações/direitos, o melhor é que se restabeleça a correção do saldo devedor, sem prejuízo da fixação de outras medidas, que tenham equivalência econômica com os danos decorrentes do atraso na entrega das chaves e, por conseguinte, restaurem o equilíbrio contratual comprometido pela inadimplência da vendedora.
6. Considerando, de um lado, que o mutuário não pode ser prejudicado por descumprimento contratual imputável exclusivamente à construtora e, de outro, que a correção monetária visa apenas a recompor o valor da moeda, a solução que melhor reequilibra a relação contratual nos casos em que, ausente má-fé da construtora, há atraso na entrega da obra, é a substituição, como indexador do saldo devedor, do Índice Nacional de Custo de Construção (INCC, que afere os custos dos insumos empregados em construções habitacionais, sendo certo que sua variação em geral supera a variação do custo de vida médio da população) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação do custo de vida de famílias com renda mensal entre 01 e 40 salários mínimos), salvo se o INCC for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de tolerância previsto no instrumento. 7. Recurso especial provido. (REsp 1454139/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 17/06/2014) (grifo nosso).

Analisando os termos da sentença guerreada, verifico que o magistrado não determinou o congelamento do saldo do devedor, tal como alega a apelante, mas sim alterou o índice da correção monetária a partir da mora da Construtora para o INPC, pelo o que determinou a restituição dos valores indevidamente cobrados a título de correção monetária pelo INCC após a data da mora, deduzidos os valores devidos a esse título com aplicação do INPC.

Logo, o recurso de apelação feriu, nesse capítulo, o princípio da dialeticidade, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da decisão guerreada, razão pela qual não conheço do recurso neste particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE e, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Cível para
determinar a aplicação da cláusula de tolerância do prazo, de modo a alterar a sentença quanto a data final da entrega da obra, sendo devida, somente a partir desta, a indenização por danos materiais, bem como
afastar a indenização por danos morais da condenação
, mantendo a sentença em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 25 de setembro de 2020.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2020